Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0720761-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO FELIX DE FREITAS contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído à autoridade responsável pelo concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Na origem, o impetrante requereu, em sede liminar, a suspensão do ato administrativo que o declarou inapto na fase de inspeção de saúde, bem como autorização para participar de nova inspeção destinada aos candidatos considerados inaptos temporários, com apresentação complementar dos exames médicos pendentes. O Juízo de origem indeferiu a liminar. Consignou que o agravante foi eliminado do certame em razão da ausência de exames obrigatórios que deveriam ser apresentados na inspeção de saúde. Acrescentou que a alteração do cronograma alcançou todos os candidatos, de modo que a modificação do prazo apenas em favor do impetrante violaria o princípio da isonomia. Assinalou, ainda, que alterações de cronogramas em concursos públicos são comuns e inevitáveis. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte nem agiu com desídia. Afirma que realizou previamente os exames exigidos, compareceu à inspeção de saúde e apresentou a documentação disponível, mas não obteve, em tempo hábil, todos os resultados laboratoriais, especialmente o exame toxicológico e o eletroencefalograma. Alega que a alteração superveniente do cronograma reduziu significativamente o prazo útil para obtenção dos exames, pois, embora o período inicialmente previsto para a inspeção de saúde fosse de 02/05/2026 a 05/05/2026, foi convocado para comparecimento em 01/05/2026, feriado nacional. Defende a incidência dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança legítima, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia material. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos do ato que o declarou inapto e assegurar sua participação na nova inspeção de saúde, com autorização para apresentação dos exames pendentes. Preparo recolhido (ID 84485768). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e do art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, pois impugna decisão que indeferiu tutela liminar em mandado de segurança. Nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela recursal pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, estão presentes elementos suficientes para justificar a intervenção recursal provisória. A controvérsia não diz respeito à substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário na avaliação técnica da aptidão médica do candidato. O que se examina, neste momento, é a possível desproporcionalidade do ato eliminatório fundado na ausência temporária de exames médicos cujo resultado, segundo a narrativa recursal, não teria sido disponibilizado em razão de alteração superveniente do cronograma e de circunstância laboratorial alheia à vontade do agravante. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar critérios próprios do concurso, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. A hipótese em análise, contudo, insere-se no campo do controle de juridicidade do ato administrativo, pois envolve alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e isonomia, e não revisão do mérito técnico da avaliação médica. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o controle judicial de atos administrativos, inclusive em concursos públicos, quando a atuação administrativa implicar restrição a direito do administrado e houver necessidade de aferição da legalidade, da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade do ato. No caso concreto, os elementos narrados na inicial e reiterados no agravo conferem maior densidade à probabilidade do direito invocado. Conforme exposto pelo agravante, o edital previa, inicialmente, a convocação para a inspeção de saúde em 20/04/2026, com realização da inspeção médica entre 02/05/2026 e 05/05/2026. Posteriormente, em 24/04/2026, houve alteração do cronograma para que a convocação ocorresse em 28/04/2026, mantendo-se, em princípio, o período de inspeção entre 02/05/2026 e 05/05/2026. Contudo, na convocação publicada em 28/04/2026, o agravante foi chamado para comparecer à inspeção em 01/05/2026, feriado nacional. Esse encadeamento fático, em cognição sumária, distingue a hipótese de simples descumprimento voluntário de exigência editalícia. O agravante afirma ter realizado o eletroencefalograma em 20/04/2026 e o exame toxicológico em 27/04/2026, antes da inspeção de saúde, sendo que o resultado do exame toxicológico teria sido disponibilizado em 02/05/2026, isto é, dentro do período originalmente previsto para a realização da inspeção médica. A alegada impossibilidade de apresentação tempestiva, portanto, não decorreu, em princípio, de inércia ou negligência do candidato, mas da conjugação entre alteração administrativa superveniente, convocação para feriado nacional e prazo materialmente reduzido para liberação dos resultados laboratoriais. A jurisprudência deste Tribunal tem admitido, em situações excepcionais, a relativização do prazo para apresentação de exames médicos em concurso público quando demonstrada a diligência do candidato, a ausência de desídia e a possibilidade de suprimento da documentação em momento posterior, sem prejuízo à Administração ou aos demais concorrentes. Nessas hipóteses, a eliminação imediata pode revelar medida desproporcional, sobretudo quando a finalidade da inspeção de saúde (aferir a aptidão médica do candidato) ainda puder ser plenamente preservada por meio de nova avaliação técnica. Nesse sentido, a 1a Turma Cível deste Tribunal, no julgamento do Acórdão no 778794, assentou que o excesso de formalismo não deve prejudicar os objetivos do ato administrativo, especialmente quando a entrega posterior de exame médico permite verificar a aptidão do candidato sem prejuízo à Administração ou aos demais concorrentes. Em precedente específico sobre exame toxicológico, a 5a Turma Cível, no Acórdão no 970180, considerou que a alta complexidade do exame pode justificar a entrega posterior do resultado quando o candidato agiu de modo diligente e o prazo fixado pela Administração se revelou exíguo. Também merece registro o Acórdão no 706540, da 4a Turma Cível, em que foi dado provimento a agravo de instrumento para permitir o prosseguimento de candidato em concurso para Bombeiro Militar do Distrito Federal diante da apresentação tardia de exame médico, em contexto no qual se admitia complementação documental na fase de avaliação médica. A finalidade da inspeção médica é aferir a aptidão de saúde do candidato para o exercício das atribuições do cargo. Em princípio, se os exames pendentes puderem ser apresentados antes ou por ocasião de nova avaliação já prevista pela Administração para candidatos considerados inaptos temporários, e se inexistir prejuízo à Administração ou aos demais candidatos, a eliminação imediata pode configurar formalismo excessivo, sobretudo quando a ausência dos documentos decorrer de circunstância não imputável ao candidato. A invocação do princípio da isonomia, embora relevante, deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas. A concessão de oportunidade para apresentação complementar de exames não configura, por si só, privilégio indevido, quando destinada apenas a permitir que candidato submetido a situação excepcional participe de nova inspeção já prevista no cronograma do certame, sem dispensa de qualquer requisito editalício e sem garantia de aprovação. Ao contrário, em hipóteses dessa natureza, a isonomia pode recomendar tratamento compatível com a situação concreta, desde que preservadas a impessoalidade, a objetividade do certame e a competência técnica da Administração para avaliação dos exames. Também está presente o risco de dano grave. A nova inspeção de saúde indicada nos autos possui data próxima, de modo que a negativa da tutela recursal poderá acarretar a perda da oportunidade de participação do agravante nessa etapa e tornar ineficaz eventual provimento futuro do recurso ou da própria ação mandamental. Por outro lado, a medida ora deferida não apresenta risco relevante de irreversibilidade. A providência limita-se a assegurar a participação provisória do agravante na nova inspeção de saúde e a apresentação dos exames pendentes, permanecendo íntegra a competência da Administração para avaliar tecnicamente a documentação, declarar ou não a aptidão do candidato e adotar as providências subsequentes previstas no edital. A presente decisão não assegura aprovação, classificação, matrícula em curso de formação, nomeação, posse ou qualquer vantagem funcional. Diante desse quadro, estão presentes, ao menos nesta fase de cognição sumária, os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL para suspender, provisoriamente, os efeitos do ato que declarou o agravante inapto na fase de inspeção de saúde, apenas na extensão necessária para assegurar sua participação na nova inspeção de saúde destinada aos candidatos considerados inaptos temporários, na data designada pela Administração, com autorização para apresentação dos exames médicos pendentes. A medida não implica reconhecimento definitivo de aptidão, nem assegura aprovação em etapa posterior, classificação, matrícula em curso de formação, nomeação ou posse, cabendo à Administração proceder à avaliação técnica dos exames e do candidato, conforme as regras do edital e os critérios aplicáveis aos demais concorrentes. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem e à autoridade apontada como coatora, servindo a presente decisão como ofício. Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora